Tribunal: TJMT
Processo: 1063346-19.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063346-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALACOQUE BEZERRA GUIMARAES - CPF: 318.335.418-71 (RECORRIDO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DE TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. TROCA DE TITULARIDADE QUE NÃO EXIME O ANTIGO TITULAR. ÔNUS DA PROVA DA PARTE RECLAMANTE. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. TERMO DE CONFISSÃO DE DÉBITOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE DANOS A SEREM REPARADOS. CONTRAPOSTO DEVIDO. ALTERAÇÃO DOS FATOS. LITIGANTE DE MÁ-FÉ CONFIGURADO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamado em face da sentença de procedência. A pretensão recursal é pela improcedência dos pedidos iniciais, alegando o recorrente que a troca de titularidade não exime o antigo titular de adimplir as faturas em aberto.

2. No presente caso, embora o reclamante tenha relatado o desconhecimento dos débitos negativados, não é o que se comprova do processo, pois o próprio reconhece a existência de débitos em aberto, utilizados pelo atual morador da residência, inclusive firmando renegociação.

3. Portanto, é da parte reclamante a responsabilidade pelo pagamento das faturas, pois era o consumidor cadastrado perante a concessionária à época dos débitos.

4. A recorrida não trouxe o mínimo de indício de que houve ato ilícito praticado pela reclamada e que, em razão disso, sofreu prejuízo moral, conforme era seu ônus (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), enquanto a reclamada demonstrou que agiu no exercício regular de direito ao cobrar as faturas em aberto.

5. Assim, não comprovada a falha na prestação de serviço da reclamada, não há que se falar em indenização por danos morais, de modo que a reforma da sentença de primeiro grau é medida que se impõe.

6. Diante da inexistência de quitação dos débitos, prudente a condenação ao pagamento do contraposto.

7. A alteração da verdade dos fatos sujeita a parte responsável às penas da litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face da sentença, pela qual foi julgada procedente a pretensão inicial, condenando-se à reparação de danos morais, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), confirmação da liminar que determinou a baixa das negativações discutidas no processo, bem como declarou a inexigibilidade dos débitos discutidos.

Nas razões recursais, pretende o recorrente a modificação da sentença, argumentando que a decisão proferida não merece ser mantida, pois a empresa traz ao processo evidências de que não concorreu com qualquer dano sofrido pela parte reclamante, de maneira que a r. sentença merece ser totalmente reformada.

Vem alegando que a troca de titularidade não exime o antigo titular em adimplir as faturas em aberto, sendo exercício regular de direito em virtude da inadimplência.

Relata-se que
“não se pode responsabilizar o fornecedor que insere o nome do consumidor nos cadastros restritivos ao crédito pelo não pagamento de fatura legalmente exigível, não só por ter o primeiro agido em exercício regular de direito, amparado pelo artigo 188, I, do Código Civil, como por haver culpa exclusiva do segundo, nos termos do artigo 14, § 3o, II do CDC.”

Assim, pugna pela improcedência total da pretensão inicial, bem como requer a condenação da reclamante ao pagamento do contraposto (R$ 2.001,53) e ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024